Tribunal: TJDFT
Processo: 0735590-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735590-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS, ODEMIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS, ANGELA MARIA DE ABREU DAS LARANJEIRAS, PATRICIA DE ABREU DAS LARANJEIRAS AMARAL RÉU ESPÓLIO DE: OSNIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS REPRESENTANTE LEGAL: OSMIR DE ABREU DAS LARANJEIRAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Osmir de Abreu da Laranjeiras e Outros contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que indeferiu o pedido de alienação de bens formulado pelos herdeiros em ação de inventário por arrolamento sumário (autos no 0736550-80.2020.8.07.0001, ID no 205136211). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 63335534). 3. Na petição de ID no 64999883, os agravantes requerem a desistência. 4. Homologo a desistência de ID no 64999883 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. Comunique-se à origem. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 9. Retire-se o processo de pauta: 38a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 22/10 a 29/10. 10. Intimem-se. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO